Tribunal: TJMT
Processo: 1050084-02.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050084-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEANDRO LUIZ ZANIN - CPF: 825.887.089-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1050084-02.2023.8.11.0001

Embargante
: LEANDRO LUIZ ZANIN.

Embargado
: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
01 A 04/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NA FOLHA DE PAGAMENTO – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRECEDENTE DO STJ
– DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO
- OMISSÃO EVIDENCIADA – EMBARGOS CONHECIDOS E
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Leandro Luiz Zanin
contra o acórdão prolatado pelo órgão colegiado, o qual, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante contra decisão monocrática de primeiro grau.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne à repetição de indébito, uma vez que decisão não considerou o desconto indevido na folha de pagamento da parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
nos termos do art. 93, § 13, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração, por isso, rejeita-se o pedido de retirada da presente demanda da pauta virtual formulado pela embargante, por não cabimento da sustentação oral pretendida.

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários – sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso analisado, há de se conferir os efeitos infringentes almejados, uma vez haver
omissão
do julgado no tocante à análise
da repetição do indébito, pois existe nos autos a comprovação do prejuízo material pleiteado na inicial.

Assim, conforme se infere dos argumentos levantados e provas produzidas pelas partes, passo aos devidos fundamentos.

Da análise dos documentos anexados nos ids. 206095372 e 206095373, vê-se que o reclamante, em 14/05/2023, teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de
R$ 17.243,00 (dezessete mil e duzentos e quarenta e três reais),
referente ao
contrato discutido e declarado nulo nos autos n° 1008797-59.2023.8.11.0001
.

Ademais,
consoante holerite apresentado no id. 206095371, houve um
descontou indevido na folha de pagamento do reclamante, referente ao mesmo contrato. Insta ressaltar que esse prejuízo material não é alvo do instituto da coisa julgada, posto que o processo n°
1008797-59.2023.8.11.0001 tem por objetos os descontos datados de 07/2022 a 01/2023.

O
indébito, no valor de R$ 1.186,51 (um mil e cento e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos), ocorreu após o ajuizamento da ação que declarou o contrato nulo e sua ciência inequívoca ocorreu apenas em
23/08/2023.

Desse modo, faz jus a parte autora à restituição,
em dobro
, da quantia paga indevidamente em duplicidade, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, no valor total de
R$ 2.373,02 (dois mil e trezentos e setenta e três reais e dois centavos)
.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva,

exatamente como ocorre no caso em apreço
.

Por todo o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e, no mérito,
acolho-os, com a atribuição de efeitos infringentes
, condenar o embargado/reclamado a restituir à parte embargante/reclamante, a quantia de
2.373,02 (dois mil e trezentos e setenta e três reais e dois centavos)
,
já em dobro
, a título de repetição de indébito, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do efetivo desembolso.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024